Tribunal: TJDFT
Processo: 0017057-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. ELEIÇÃO CONDOMINIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE.
1. Recurso do réu não conhecido por carência de interesse recursal em alterar os fundamentos da sentença que não lhe causou prejuízo.
2. Não há proveito útil no julgamento da validade de eleição condominial, se meses depois houve a renúncia do síndico e a realização de nova votação, com a eleição dos autores para os cargos de síndico e subsíndico.